Tribunal: TJDFT
Processo: 0739496-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739496-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON ARAUJO PASTOR AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. No caso, o recurso foi interposto no dia 15/09/2025 e o preparo somente foi recolhido no dia seguinte. Nesse contexto, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para o Agravante complementar o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, da Lei Processual Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator